Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PENDENTE. GAP. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GAP – Gratificação Atendimento ao Público de períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Gratificação de Atendimento ao Público - GAP. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei distrital 4.502/2010, os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor têm direito à percepção da GAP – Gratificação de Atendimento ao Público, exclusiva àqueles lotados nas unidades de atendimento ao público e observada a regulamentação inserta no Decreto 31.650/2010. O art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010 dispõe que fazem jus à gratificação os ocupantes do cargo que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor. O art. 7o da mesma norma de regência consigna que é pré-requisito para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV.
3 – Analista de Atividades de Defesa do Consumidor. Atividades. Ausência de previsão para atendimento ao público. Dentre as diversas atribuições inerentes ao cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor, descritas no art. 8o, Lei 4.502/2010), não há previsão para atendimento ao público. A Declaração da Administração de ID 14086905 informa que a autora ocupa o cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor, especialidade Administração, desde 07/02/2013, no Instituto de Defesa do Consumidor do DF, desempenhando as atribuições inerentes ao cargo previstas na Lei 4.502/2010, não constando atividades de atendimento ao público. Por conseguinte, embora haja previsão no Regimento Interno do IDC, Decreto 34.668/2013, já revogado pelo Decreto 38.927/2018, de atividades de atendimento ao público nas diversas áreas por que passou a autora (Gerência de Conciliação, de 13/08/2013 a 02/09/2015 – art. 23, inciso III; Diretoria Jurídica, de 03/09/2015 a 13/06/2016 – art. 14, inciso X), o atendimento ao público não era sua atribuição, consoante a descrição de seu cargo, e não há qualquer documento indicando sentido contrário, de modo que não faz jus a gratificação postulada nesses períodos. Os esporádicos atendimentos ao público realizados, um total de 4, em um período de 2 anos (ID 14086906 – PAG 1/4), não leva a conclusão ser esta a sua atividade rotineira.
4 – Gratificação de Atendimento ao Público. Lotação no GABINETE. Assessoria. A declaração de ID 14086908 informa que a autora quando foi lotada no GABINETE, passou a exercer a função de assessora, com atividades previstas no Regimento Interno, Decreto 38.927, de 13/03/2018, dentre as quais o atendimento ao público (art. 5o, inciso XII). A servidora realizou o curso de atendimento ao público na Escola do Governo (ID 1408607). Por conseguinte, tem direito à gratificação em apreço a partir da data da declaração em referência, 27/03/2018 (ID 14086908). Recurso do réu a que se dá provimento, em parte, para delimitar o período para percepção da GAP para a partir de 27/03/2018.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E